Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-98.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003901-98.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAULISON BORGES DA SILVA - CPF: 864.862.921-72 (APELADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003901-98.2019.8.11.0037

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAULISON BORGES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa”
(STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4.
Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003901-98.2019.8.11.0037

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAULISON BORGES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Banco Itaucard S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais no 1003901-98.2019.8.11.0037, ajuizada por
Raulison Borges da Silva
.

A magistrada singular, nos termos art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, referente a fatura da cobrança de serviços de ID no 21555874, no valor de R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos); 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (ID 47117002).

Irresignado, o banco réu/apelante sustenta que a negativação por débito que desconhece a origem, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar, isso porque o apelado sequer tentou contato prévio com a instituição financeira apelante.

Sustenta que, o valor arbitrado se demonstra extremamente excessivo do que tem decidido este tribunal, para hipóteses semelhantes, de modo que deve ser reduzido (ID 47117005).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 47117010, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003901-98.2019.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno da existência ou não de ato ilícito cometido pela ré que dê ensejo a sua condenação de indenização por danos morais, bem como, se cabível, o quantum arbitrado deve ser reduzido.

Pois bem.

O réu/apelante pretender ver-se eximido da condenação ao pagamento por danos morais, sob o fundamento de que a parte autora/apelada não se valeu da via administrativa para resolver a questão.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, porquanto, a reclamação administrativa não constitui requisitos para o ajuizamento desta demanda.

Com efeito, no caso, verifica-se que havendo fraude na compra do cartão de crédito do qual era o autor/apelado titular, este procurou administrativamente o banco a fim de solucionar a questão, requerendo, inclusive, o cancelamento de seu cartão de crédito.

Ocorre que, mesmo depois da solicitação expressa para cancelamento do aludido cartão, o banco réu/apelante enviou novos cartões ao autor/apelado, gerando a cobrança do valor de R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos) referente às taxas do cartão.

Ora, tal circunstância, por si só, constitui ato ilícito passível de indenização, a teor do que precreve a Súmula 532, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor
, e sujeito à aplicação de multa administrativa
.

Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(
Manual de Direito Civil
– Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020